Tribunal: TJES
Processo: 5033553-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033553-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS GIOVANI DALCOMUNE
RECORRIDO: MARCELA RAMOS PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033553-09.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CARLOS GIOVANI DALCUMUNE

RECORRIDOS
: MARCELA RAMOS PEREIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. VÍCIOS PARCIAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EM PEDIDO CONTRAPOSTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. IMPACTO NO COTIDIANO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“[...] Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
CARLOS GIOVANI DALCUMUNE (REQUERENTE)
em face de
MARCELA RAMOS PEREIRA (REQUERIDA).
O REQUERENTE alega ter firmado contrato verbal de prestação de serviços de marcenaria para execução de projeto de home office e closet no imóvel da REQUERIDA, no valor total de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), a ser pago em três etapas. Informa que a última etapa, no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), não foi adimplida pela REQUERIDA, mesmo após a conclusão e entrega do trabalho. Pleiteia o pagamento do valor remanescente (ID 52042522 - Pág. 1-6). A REQUERIDA em contestação com pedido contraposto (ID 68646879 - Pág. 1-32) alega que o serviço foi entregue com pendências, atrasos e falhas, além de vícios na execução, o que motivou a recusa do pagamento da última parcela. Arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. Em pedido contraposto, requer a rescisão contratual, indenização por danos materiais no valor de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) referente à substituição de uma porta do home office, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenação do REQUERENTE por litigância de má-fé. [...]”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autoriais para condenar a Ré ao pagamento da parcela inadimplida no montante de no valor de R$ 9.400,00, e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Informado, o Requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo Autor, consiste definir se o atraso na resolução do vício do serviço, configura dano moral e o respectivo valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. De início, nota-se pelo conjunto probatório dos autos, que os danos materiais restaram demonstrados quanto à substituição de peça defeituosa, impondo a restituição do valor despendido, nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, ‘constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. Não sendo reparado o vício, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC’ (REsp 991.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008, p. 84). Assim, tenho que caberia ao consumidor, ora requerido, oportunizar a empresa autora a proceder com os devidos reparos e/ou conclusão do serviço no prazo legal de 30 (trinta) dias [...]”. Nota-se o acerto do raciocínio utilizado no ato sentencial, porquanto, a partir do inadimplemento da parte autora, surgiu à parte Ré, ora consumidora, a faculdade de exigir o ressarcimento do item defeituoso.

6. Por fim, não se olvida que, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “O
simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Todavia, a hipótese narrada nos autos supera em muito a falta contratual, pois a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente, sobretudo por atrasos reiterados e vícios na execução, e das circunstâncias pessoais da consumidora, do qual não há controvérsia nos autos. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação. Entretanto, quanto ao autor/recorrente, fica
suspensa
a exigibilidade de tais despesas processuais, vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)